Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-29.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000724-29.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000724-29.2019.8.14.0048

APELANTE:

ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA TERMINATIVA – EMENDA A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE – FORMALISMO EXACERBADO – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de apresentação de procuração original pela parte autora para efeito de preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

O indeferimento da petição inicial sob fundamento de ausência de juntada de procuração original, revela-se descabida, visto que tal exigência para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais, constituindo formalismo exacerbado.

De acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

Desnecessário, portanto, a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação.

Recurso de Apelação
Conhecido e Provido
anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000724-29.2019.8.14.0048

APELANTE:

ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA que, nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID. 13121150), narrou a autora/apelante ter tomado conhecimento da abertura de empréstimo consignado em seu nome (contrato 724893180) no valor total de R$ 6.146,42 (seis mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), bem como reserva de margem consignável, através do extrato do INSS no dia 06/04/2018, ambos não teriam tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 13121150, determinou o juízo primevo a emenda da inicial para que a autora colacionasse procuração com a assinatura original da outorgante.

Em petição de ID. 13121150, pugnou a parte autora pela reconsideração da decisão, defendendo a desnecessidade da juntada da procuração original.

Ato contínuo, prolatou sentença (ID. 13121151), o juízo primevo, indeferindo a petição e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 320, 321 e 330, inciso I do CPC.

Inconformada, a autora
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 13121152).

Alega, em síntese, ser desnecessária a emenda a inicial para juntada de procuração original; bem assim que a peça de ingresso, na hipótese, preencheria todos os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a demanda.

Em contrarrazões (ID. 13121156), a instituição financeira apelada argui não assistir razão a apelante em sua irresignação, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000724-29.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de apresentação de procuração original pela parte autora para efeito de preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser desnecessária a emenda a inicial para juntada de procuração original; bem assim que a peça de ingresso, na hipótese, preencheria todos os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC.

Da Desnecessidade da Juntada de Procuração Original

Analisando os autos, infere-se que a autora foi intimada para juntada da procuração original no processo, uma vez que a demanda foi instruída com cópia digitalizada da referida procuração.

Por sua vez, a autora, ora apelante, se manifestou pleiteando a reconsideração da r. decisão, para que fosse recebida a petição inicial, uma vez que preenchido todos os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, dando-se regular andamento ao feito.

Após, entendeu por bem o MM. Juízo de primeiro grau proferir a sentença vergastada, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, fundamentando que a autora não cumpriu a determinação para a emenda da inicial.

Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento, revela-se descabida, visto a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais, constituindo formalismo exacerbado.

Como é sabido, o sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC.

Sobre o assunto, também disciplina o art. 424 do mesmo Diploma Legal:

"O art. 424 do Novo CPC equipara, em termo de valor probante, a cópia do documento particular e o original, mas insiste no equívoco da previsão do caput do art. 385 do CPC/1973 no sentido de aparentemente exigir sem condicionantes a conferência e certificação de conformidade entre a cópia e o original pelo escrivão. Na realidade, essa conferência e certificação só serão exigidas quando a parte contra quem se produziu a prova impugnar, dentro dos prazos legais, a juntada de cópia do documento. A iniciativa também pode ser do juiz de ofício em razão de seus"poderes"instrutórios. Nesse caso, haverá a necessidade de se intimar as partes comunicando-se de dia e horário em que será realizada a conferência pelo escrivão."

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 721).

Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

Assim sendo, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação.

A

cerca do tema, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida. Sentença anulada.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA – AP 0003358-95.2019.8.14.0048 – AC8072768, 8072768, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01-02-2022, Publicado em 08-02-2022). (Grifei).

EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça. 2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.
3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa. 4. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito.

(TJ-PA – AP 0003393-55.2019.8.14.0048 – AC 6452848, 6452848, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14-09-2021, Publicado em 21-09-2021). (Grifei).

Dessa forma, entendo que a determinação de emenda à inicial, para juntada do instrumento procuratório original, constitui exigência judicial desnecessária, razão pela qual descabido se revela o indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC, impondo assim, a anulação da sentença ora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023